Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-69.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-69.2023.8.14.0501

APELANTE: FABIO RICARDO SOUZA SANTOS, MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR CONFUNDIDA COM O MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS COESAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS INIDÔNEAS. MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). MAJORANTE NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 443/STJ). EFEITO EXTENSIVO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO IMPROVIDO - APELANTE FÁBIO RICARDO. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO – APELANTE MARCO AURINO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 24950984, datada de 22/02/2024) que condenou
os apelantes FABIO RICARDO SOUZA SANTOS
e
MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), sendo o primeiro à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
, em
regime
inicial
SEMIABERTO
, e o segundo à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
. O
regime
inicial fixado para este último foi o
FECHADO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado Marco Aurino, alega e requer:

·

Preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao art. 68 do CP.

·

No mérito, impugnou a valoração negativa da culpabilidade (dolo de ímpeto) e do comportamento da vítima.

A defesa do acusado Fábio Ricardo, alega e requer:

·

Absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

·

Desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP) ou furto privilegiado.

III - Razões de decidir

01.

Preliminarmente, A alegação defensiva de nulidade por violação ao sistema trifásico, embora rotulada como preliminar, confunde-se com o mérito recursal, pois atinge diretamente o quantum da pena e a fundamentação das vetoriais do art. 59 do CP. Não se trata de vício processual apto a ensejar cassação da sentença, mas de eventual error in judicando passível de correção direta pelo Tribunal, em atenção à economia processual, razão pela qual a insurgência é conhecida como matéria meritória.

02
.
A tese absolutória não merece acolhimento, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela prova oral judicializada. A vítima reconheceu os acusados e descreveu a dinâmica do roubo, enquanto os policiais confirmaram a perseguição e a recuperação imediata dos bens, sendo que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

03.

Inviável a desclassificação, pois o crime de roubo configura-se pela violência ou grave ameaça, sendo esta caracterizada pela intimidação psicológica decorrente da abordagem em dupla, anúncio de assalto e superioridade numérica, prescindindo de apreensão de arma ou lesão física, circunstâncias que evidenciam vis compulsiva suficiente para subsunção ao art. 157 do CP.

04.

Assiste razão à defesa quanto à dosimetria, pois a sentença amalgamou fases do sistema trifásico e utilizou fundamentos inidôneos, configurando error in procedendo. Estando a causa madura, impõe-se a correção direta pelo Tribunal, com readequação das vetoriais e refazimento do cálculo penal.

05.

A negativação fundada no “dolo de ímpeto” é inidônea, por se tratar de elementar do tipo, sem indicação de circunstância concreta que eleve a reprovabilidade, impondo-se sua neutralização conforme jurisprudência do STJ. A valoração negativa baseada na ausência de contribuição da vítima é juridicamente inválida, pois o vetor somente pode ser considerado quando comprovada interferência no iter criminis, devendo ser reputado neutro. Mantém-se a negativação, pois há múltiplas condenações transitadas em julgado, sendo legítima sua valoração na primeira fase cumulada com a reincidência na segunda, sem bis in idem, por incidirem em momentos distintos da individualização da pena.

06.

Remanescendo uma vetorial desfavorável, fixa-se a pena-base com aumento de 1/6, alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão, em consonância com a jurisprudência do STJ. Reconhecem-se confissão espontânea e reincidência, compensadas integralmente, mantendo-se a pena intermediária em 04 anos e 08 meses. Incide a majorante do concurso de pessoas na fração mínima de 1/3, ante ausência de fundamentação concreta para exasperação superior, fixando-se a pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, com 15 dias-multa e regime inicial fechado.

07.

O vício na primeira fase possui natureza objetiva, impondo extensão ao corréu, com exclusão das vetoriais negativas e fixação da pena-base no mínimo legal, mantida a pena intermediária em razão da Súmula 231 do STJ.

08
.
Embora o novo cálculo conduzisse a pena superior, mantém-se o quantum fixado na sentença (04 anos e 08 meses), em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, diante da ausência de recurso ministerial, preservando-se também o regime semiaberto.

IV - Dispositivo e tese

09. Recursos parcialmente conhecidos, rejeito preliminar arguida, e nas partes conhecidas, em seus méritos concedo parcial provimento.

V - Tese de Julgamento:

10.

A alegação de nulidade por violação ao sistema trifásico confunde-se com o mérito e pode ser corrigida pela instância revisora. Mantém-se a condenação por roubo, inviável a absolvição ou desclassificação diante da grave ameaça comprovada. Na dosimetria, afastam-se circunstâncias judiciais inidôneas, preservando-se apenas os antecedentes, com redimensionamento da pena. Estende-se o ajuste ao corréu, vedada majoração final pela
non reformatio in pejus
.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, §2º, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

(
AgRg no HC n. 770.059/RO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

(STJ - HC: 764253 SC 2022/0256189-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 951194 SP 2024/0378743-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

(STJ - AgRg no HC: 903658 ES 2024/0117432-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer parcialmente dos recursos, não conhecer de preliminar arguida pela defesa do apelante Marco Aurino de Lima Ribeiro, e, na parte conhecida, em seu mérito, conceder parcial provimento deste apelante, e não conceder provimento ao apelo do recorrente Fábio Ricardo Souza Santos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800807-69.2023.8.14.0501.

APELANTE: MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO.

APELANTE: FÁBIO RICARDO SOUZA SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO
e
FABIO RICARDO SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro (ID: 24950984 em 22.02.2024), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia (ID: 24950873 em 22.05.2023) narra que os acusados subtraíram bens da vítima Rosana Maria Correa Maciel mediante grave ameaça.

Em suas Razões Recursais (ID: 24951010 em 30.11.2024), a defesa de Marco Aurino, exercida pela Defensoria Pública, arguiu:

·

Preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao art. 68 do CP (sistema trifásico), alegando que o juiz sentenciante misturou as fases da dosimetria.

·

No mérito, impugnou a valoração negativa da culpabilidade (dolo de ímpeto) e do comportamento da vítima, requerendo a redução da pena-base e a compensação integral entre a confissão e a reincidência.

Por sua vez, a defesa de Fabio Ricardo, em suas Razões (ID: 26548668 em 03.05.2025), pugnou pela:

·

Absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente.

·

Desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP) ou furto privilegiado, alegando ausência de violência física ou apreensão de arma.

Em Contrarrazões (IDs: 24951014, em 07.01.2025 e 27001957, em 20.05.2025), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Fabio Ricardo, mantendo a condenação, mas opinou favoravelmente ao recurso de Marco Aurino para que seja declarada nula a sentença na parte da dosimetria, reconhecendo a falha na fundamentação e no método de cálculo.

A Procuradoria de Justiça, no Parecer ( ID 28126150, em 04.07.2025), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo de Marco Aurino para declarar a nulidade da dosimetria da pena de ambos os réus, ante a inobservância do sistema trifásico, prejudicada a análise das teses de mérito absolutório de Fabio Ricardo dada a necessidade de nova sentença quanto à pena.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente dos recursos, não conheço de preliminar arguida pela defesa do apelante Marco Aurino de Lima Ribeiro, e na parte conhecida, em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo. Quanto ao apelo do recorrente Fábio Ricardo Souza Santos, não concedo provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

CONFUSÃO ENTRE PRELIMINAR E MÉRITO NA RAZÃO DEFENSIVA
.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID: 24951010), suscita, sob o rótulo de “preliminar”, a nulidade da sentença ao fundamento de violação ao sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal.

Todavia, a matéria veiculada, embora formalmente qualificada como preliminar de nulidade,
confunde-se substancialmente com o próprio mérito recursal
.

A alegada inobservância do critério trifásico, bem como a suposta fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, atinge diretamente o
quantum
da reprimenda aplicada, devolvendo ao Tribunal o pleno conhecimento para sua revisão e eventual redimensionamento.

Não se está diante de vício processual insanável apto a ensejar a cassação da sentença com retorno dos autos à origem
, hipótese que apenas retardaria a adequada prestação jurisdicional.

Cuida-se
, em verdade,
de possível
error in judicando
na operação dosimétrica
,
passível de correção direta por esta instância revisora
, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

Nessa perspectiva,
a preliminar é afastada enquanto questão processual autônoma
, sendo a insurgência defensiva recebida e apreciada como matéria de mérito, a ser examinada no momento oportuno da análise da dosimetria da pena.

MÉRITO
:

01.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

– APELANTE FÁBIO RICARDO
.

A defesa técnica de Fabio Ricardo Souza Santos pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do Código Penal), ao argumento de inexistência de violência física, ausência de laudo pericial e não apreensão de arma.

A pretensão não comporta acolhimento
.

1.1.

Comprovação da Autoria e Materialidade
.

A
materialidade e a autoria delitivas
encontram-se sobejamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID: 24950807), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, em juízo, (ID:

24950960) reconheceu os acusados e descreveu a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, afirmando ter sido abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles anunciou o assalto mediante a expressão “perdeu”, simulando estar armado ou exercendo intimidação em razão da superioridade numérica.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão relataram que (ID:

24950961/ 24950962/ 24950963), ao avistarem a viatura, os réus dispensaram a bolsa da vítima e o aparelho celular, objetos que foram recuperados imediatamente após a abordagem.

Do mesmo modo, é assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

A versão de negativa de autoria apresentada pelo acusado revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório coligido aos autos, não sendo apta a infirmar a robustez dos elementos de convicção produzidos em juízo.

1.2.

Impossibilidade de Desclassificação para Furto
.

A tese subsidiária de desclassificação para o crime de furto funda-se na alegação de inexistência de violência física ou de apreensão de arma, argumento que não se sustenta juridicamente.

O tipo penal do roubo (art. 157 do Código Penal) aperfeiçoa-se com a presença de violência ou grave ameaça, sendo esta última suficiente para a subsunção típica, independentemente do emprego de arma.

A grave ameaça —
vis compulsiva
— caracteriza-se por qualquer gesto, palavra ou circunstância capaz de incutir temor na vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

No caso concreto, a abordagem perpetrada por dois agentes, em via pública, mediante anúncio de assalto (“perdeu”), evidencia inequívoca intimidação psicológica, potencializada pela superioridade numérica e pelo fator surpresa, circunstâncias que configuram, de forma plena, a grave ameaça exigida pelo tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a violência ou grave ameaça, para fins de configuração do crime de roubo, pode ser exercida antes, durante ou logo após a subtração, inclusive com a finalidade de assegurar a posse da
res
ou garantir a impunidade do agente, hipótese que caracteriza o denominado roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1º, do Código Penal.

“(...) "Nos moldes do art. 157 do Código Penal,
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes
,
durante ou logo após a subtração do bem
.
Assim
,
malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência
,
se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva e ou
,
ainda
,
a impunidade do delito
,
terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria
( CP, art. 157, § 1º),
não havendo se falar em furto
"(AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Diante desse contexto probatório, revela-se inviável a desclassificação pretendida, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, nos termos reconhecidos na sentença.

02.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – APELANTE MARCO AURINO COM EFEITO EXTENSIVO
.

A Defensoria Pública, na defesa de Marco Aurino, suscita a nulidade da sentença ao fundamento de violação ao sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do Código Penal) e de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Assiste razão à insurgência defensiva
, em consonância com o Parecer Ministerial (ID: 28126150).

A análise da sentença (ID: 24950984) evidencia que a Magistrada
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao amalgamar as fases da dosimetria.

Ao proceder à fixação da pena-base, utilizou fundamentos inadequados e, na mesma etapa, fez menção à atenuante da confissão, em afronta à técnica do sistema trifásico concebido por Nelson Hungria e adotado pelo Código Penal.

Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, encontrando-se a causa madura para julgamento, mostra-se possível a correção do cálculo da pena nesta instância revisora, com o saneamento das ilegalidades apontadas.

2.1.
Nova Dosimetria – MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO

1ª FASE – Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP).

Na sentença, foram valoradas negativamente as vetoriais
culpabilidades
,
antecedentes
e
comportamento da vítima
.

•
Culpabilidade
:

A negativação foi fundamentada na existência de “dolo de ímpeto”. Trata-se de motivação inidônea, porquanto o dolo constitui elementar do tipo penal, e sua manifestação impulsiva não eleva, por si, a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade, exige fundamentação concreta, individualizada e extraída de elementos específicos dos autos, sendo inidôneas justificativas genéricas, abstratas ou baseadas em dados inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) Entretanto,
o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
,
tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador
,
em manifesto desacordo
, portanto,
com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
(...)
Acerca da culpabilidade
, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.
Todavia
,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos
,
assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
,
como se constata na espécie
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). Grifei.

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos
,
assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie
. (...) (
AgRg no HC n. 770.059/RO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (...)”

Dessa forma, ausente motivação concreta e lastreada em dados do caso, mostra-se indevida a exasperação da pena-base.

•
Comportamento da vítima
:

A sentença negativou a circunstância sob o argumento de que a vítima “não contribuiu” para o evento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vetor judicial relativo ao comportamento da vítima, previsto no art. 59 do Código Penal, somente pode ser valorado quando demonstrada, de forma concreta, sua efetiva interferência no iter criminis ou no desdobramento causal do delito, não se admitindo presunções ou ilações genéricas para sua negativação. Veja-se:

“(...)
Se não restar evidente a interferência do comportamento da vítima no desdobramento do crime
, como ocorreu no caso em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra na dosimetria
. (...)” (STJ - HC: 764253 SC 2022/0256189-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Desse modo, inexistindo prova de contribuição da vítima para o evento criminoso, a circunstância deve ser considerada neutra na dosimetria da pena.

•
Antecedentes
:

Constam múltiplas condenações transitadas em julgado, conforme certidão (ID: 24950865 - Págs. 01 a 04) e análise sentencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a utilização dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e da agravante da reincidência na segunda etapa do critério trifásico não configura
bis in idem
, por se tratar de vetores juridicamente distintos, aptos a incidir em momentos diversos da individualização da pena, em observância ao princípio da individualização e à autonomia das fases do cálculo penal. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada
,
com exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes e agravante da reincidência na segunda etapa
, sem incidência do redutor do tráfico privilegiado devido à reincidência do paciente. (...)
A dosimetria da pena pode considerar maus antecedentes e reincidência em fases distintas sem configurar bis in idem.
(...)” (STJ - AgRg no HC: 951194 SP 2024/0378743-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025). Grifei.

“(...)
A consideração da agravante da reincidência na segunda fase do delito de associação para o tráfico não gera bis in idem por também ser fator considerado na pena do crime de tráfico de drogas, haja vista se tratarem de crimes com dosimetrias distintas, devendo ser obedecida a individualização da pena
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 903658 ES 2024/0117432-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025). Grifei.

Assim, é legítima a valoração separada dos maus antecedentes e da reincidência, sem que isso represente dupla punição.

Cálculo da Pena-Base
:

Considerando a subsistência de 01 circunstância judicial desfavorável, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

·

Pena mínima: 04 anos

·

Aumento: 08 meses

·

Pena-base:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª FASE – Agravantes e Atenuantes
.

Reconhecem-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Procede-se à compensação integral entre ambas, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

·

Pena intermediária:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3ª FASE – Causas de Aumento e Diminuição
.

Incide a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP).

Ausente fundamentação concreta que justifique fração superior, aplica-se o aumento mínimo de 1/3, conforme a Súmula 443 do STJ.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Cálculo:

·

Pena intermediária: 04 anos e 08 meses.

·

Aumento de 1/3:

·

Pena definitiva:

06 (seis) anos
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Pena de multa:
Redimensionada proporcionalmente para
15 (quinze) dias-multa
.

Regime inicial:
Fechado, mantido em razão da reincidência (art. 33, § 2º, “b”, CP).

2.2.

EFEITO EXTENSIVO – FABIO RICARDO SOUZA SANTOS
.

O vício identificado na primeira fase da dosimetria, consistente na utilização indevida do “
dolo de ímpeto
” e do “
comportamento da vítima
” para exasperação da pena-base, possui natureza objetiva e igualmente repercute na situação do corréu Fabio Ricardo, impondo a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Nova Dosimetria – Fabio Ricardo Souza Santos
.

1ª FASE
.

Afastadas as negatividades relativas à
culpabilidade
e ao
comportamento da vítima
, e sendo o réu primário, inexistem vetoriais desfavoráveis.

·

Pena-base:
fixada no mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão
.

2ª FASE
.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, utilizada para a formação da convicção condenatória.

Todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

·

Pena intermediária:

04 (quatro) anos de reclusão
.

3ª FASE
.

Incide a majorante do concurso de pessoas, na fração de 1/3.

·

Resultado matemático:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Observância ao Princípio da Non Reformatio in Pejus
.

A sentença de origem, por erro de cálculo, fixou a pena definitiva de Fabio Ricardo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, mesmo com a incidência da majorante.

Não havendo recurso ministerial visando à majoração da reprimenda, mostra-se vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa ou em extensão de benefício, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Assim, embora reconhecida a correção técnica da nova dosimetria quanto à exclusão das circunstâncias judiciais negativas,
mantém-se o
quantum
final estabelecido na sentença
.

·

Pena definitiva mantida:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

·

Regime inicial:
Semiaberto, preservado nos termos da decisão de origem.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28126150)
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos, por
FÁBIO RICARDO SOUZA SANTOS
e
MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO
, e, na parte conhecida, em seu mérito:

01.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Fabio Ricardo Souza Santos
quanto aos pedidos de absolvição e desclassificação, mantendo a condenação pelo art. 157, § 2º, II, do CP;

02.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Marco Aurino de Lima Ribeiro
para, reconhecendo o
error in judicando
na dosimetria, afastar as circunstâncias judiciais inidôneas e redimensionar sua pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
mais 15 dias-multa
;

03.
ESTENDO OS EFEITOS
(art. 580 CPP) ao corréu Fabio Ricardo para sanar a fundamentação da primeira fase da pena, mantendo, contudo, o
quantum
final da sentença original (
04 anos e 08 meses
) em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026